Tribunal: TJBA
Processo: 8002200-39.2022.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002200-39.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MATEUS SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA QUE IMPUTOU AO RÉU, ORA RECORRIDO, A PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA E DA ARMA DE FOGO, REJEITANDO A PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA.

PRETENS
ÕES
RECURSA
IS:

1)
REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA PARA RECEBER A DENÚNCIA E DAR PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL.
INACOLHIMENTO
. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL. POLICIAIS QUE ALEGARAM MERA ATITUDE SUSPEITA DO RECORRIDO, SEM QUE APONTASSEM QUALQUER COMPORTAMENTO CONCRETO DESTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSERTAS NOS ARTIGOS 240, § 2º E 244, AMBOS DO CPP. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DA REVISTA PESSOAL QUE CONDUZ À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EVENTUAL PROVA ENCONTRADA. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 395, INCISO III, DO CPP.

2
)
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES.

RECURSO
CONHECID
O E
IMPROVID
O
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002200-39.2022.8.05.0103, oriundos do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, tendo como Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Recorrido
M
ATEUS SANTOS DE CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL,
de acordo com o voto do Relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

04